Tribunal: TJDFT
Processo: 0751294-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARAS CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. DELITOS AUTÔNOMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor da 1a Vara Criminal de Ceilândia, tendo por objeto Inquérito Policial, no qual se apura a prática de crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir a existência de prevenção ou conexão probatória que justifique a fixação da competência da 3a Vara Criminal de Ceilândia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, “a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”. 3.1 O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
4. Se os fatos descritos no Inquérito Policial ocorreram em contexto autônomo e dissociado dos demais procedimentos instaurados em desfavor do investigado, inexiste conexão probatória que justifique a remessa dos autos à 3a Vara Criminal de Ceilândia. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da competência da 1a Vara Criminal de Ceilândia.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1638066, 0716483-29.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 07/12/2022.